Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719779-50.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto pelo recorrente, contra decisão que declarou a deserção do seu recurso inominado. Verifico, em juízo de retratação à decisão anterior, que cabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao recorrente. Desse modo, restam revogadas as decisões de id 19458646 (que havia indeferido a gratuidade de justiça) e id 19901298 (que havia declarado o recurso deserto). A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Após, retorne o processo concluso a este gabinete, para que seja realizada a análise do mérito. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F